Tribunal: CARF
Processo: 10680.921504/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.921504/2016-82
ACÓRDÃO
3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos
tributários federais residuais existentes em cadeias de produção de bens
manufaturados, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO
CONTECIOSO ADMINSTRATIVO.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto discutido no
contencioso administrativo, importa renúncia ao mesmo. Aplicabilidade da
súmula no 01 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre o mérito da causa em razão da
aplicação da Súmula CARF no 01 e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Marco Unaian Neves de
Miranda. Não participou do julgamento a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, que se
declarou suspeita, nos termos do art. 83 do RICARF.

Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
2
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo, todo fundado no suposto crédito do
REINTEGRA referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2011.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, resumidamente, bem
como sua ementa.
1. DO DESPACHO DECISÓRIO
Inicialmente foi emitido Despacho Decisório em 04/07/2016, onde foram
verificadas diversas inconsistências e reconhecido Direito Creditório conforme abaixo:
VALOR PLEITEADO
R$ 9.988.090,00
VALOR RECONHECIDO
R$ 1.311.446,81 (Cerca de 13,15%)
Diante do não reconhecimento da integralidade do direito crédito pleiteado, a
interessada, em 05/09/2016, ajuizou a Ação Ordinária (Ação Anulatória de Débito Fiscal, cumulada
com Pedido de Antecipação de Seguro Garantia para Obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal
Positiva com Efeitos Negativa) no 0052162-91.2016.4.01.3800, em face da União Federal, perante
a 3a Vara da Seção Judiciária de Belo Horizonte/MG.
Em face dessa decisão, a Unidade da Receita Federal procedeu a revisão,
revertendo parte das glosas, com exceção das infrações A,B,D, conforme tabela abaixo:
VALOR PLEITEADO
R$ 9.988.090,00
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
3
VALOR RECONHECIDO
R$9.218.962,20 (Cerca de 92,30%)

2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação a empresa pontuou preliminarmente:
 Ocorreu mudança no critério jurídico adotado pela fiscalização, o que ofende o
artigo 146, c/c o artigo 149, do CTN ;
 Depreende-se que houve alteração da interpretação jurídica aplicável ao caso.
Anteriormente a desconsideração do direito creditório fundamentava-se na
suposta ocorrência da Infração A, agora, o Fisco analisa o mesmo crédito sobre o
prisma da Infração D;
 Raciocínio semelhante se aplica a glosa procedida com base na suposta
ocorrência da Infração B (Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao
Reintegra). Nota-se que a manutenção da glosa não se deu por conta de produto
sem direito ao Reintegra, mas em razão de operações de exportação
supostamente realizadas com mercadorias adquiridas de terceiros, o que
enquadra a análise da questão na Infração X (Nota Fiscal não comprova
exportação com direito do Reintegra), e não na infração B originalmente
imputada ao contribuinte;
 Reproduz julgados do CARF
 Novamente verificou-se a modificação do fundamento jurídico no curso do
procedimento fiscal, atitude esta que desvirtua a lógica do devido processo e as
garantias dadas aos contribuintes. Reproduz legislação e doutrina;
 Nem mesmo o artigo 149 do CTN foi respeitado, na medida em que o Despacho
Decisório revisor não encontra guarida em nenhum dos seus incisos;

No mérito argumentou:
Em relação a Infração D – Nota Fiscal fora do período

Aduz o Despacho que o trimestre-calendário a que se refere determinado crédito
seria verificado pela data de saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor.
Seguindo esse entendimento, o Despacho glosou o crédito referente a todas as
Notas Fiscais cuja data de saída era anterior a 01 de dezembro de 2011;
Cita artigo 39 da IN SRF no 28/94 e Portaria MF no 356/88 que respaldariam seu
entendimento;
Isso significa dizer que, quando uma determinada Nota Fiscal mencionar período
fora do regime, mas for comprovado que o embarque e a averbação do Registro
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
4
de Exportação encontram-se dentro do tempo de vigência, a empresa terá direito
a computar o crédito referente à exportação;
Vale relembrar que, até do ponto de vista contábil, a receita só pode ser
reconhecida quando for provável que o benefício econômico venha a ser percebido
pela Empresa (conforme dispõe o NPC 14). Cita decisão judicial;

Em relação à Infração X (Atual B) – Nota Fiscal não comprova direito ao Reintegra
No que diz respeito à Infração X, aduzida como novo fundamento para
manutenção da Infração B, o Despacho Decisório defende que as NF’s vinculadas à
exportação não possuem CFOP de operações que dão direito ao Reintegra. Em
decorrência disso, foram autuadas 31 notas fiscais, referentes ao CNPJ
17.469.701/0104-82 (Serra/ES);
Ocorre que o Despacho, efetuando simplesmente o cruzamento de dados, é
incapaz de, por exemplo, considerar a hipótese em que o estabelecimento
exportador é apenas uma unidade comercial da PJ. Isto é, ignoram-se os casos nos
quais o produto é manufaturado na filial produtora e transferido à filial comercial,
que remete o produto ao estrangeiro;
Partindo deste ponto, é óbvio que as NF’s de saída vinculadas às exportações da
filial conterão o CFOP de venda adquirida de terceiros, afinal de contas, não é esta
a filial que produziu os referidos bens;
E tal código tem uma explicação simples, no âmbito do ICMS consagra-se a
autonomia dos estabelecimentos, assim, não há um CFOP de vendas de produtos,
de fabricação própria, oriundos da fábrica. A saída do estabelecimento comercial
ou distribuidor é considerada uma saída de produto oriundo de outro
estabelecimento, da empresa ou não. Portanto, o CFOP é imprestável para a prova
desejada pela fiscalização;
Exatamente por essa razão é que a filial exportadora (Serra/ES)teve que classificar
a saída das NF’s sob o CFOP 7102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros). Não existe outro código no qual a operação se enquadraria;

3. DO ACÓRDÃO DRJ

Em sua Ementa a decisão de Piso apresentou:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
5
Acordão sem ementa, conforme determina o inciso II, do artigo 2o, da Portaria
RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

Em seu Voto relatou:
 Irresignada, a empresa ingressou, perante a 3a Vara da Seção Judiciária
de Belo Horizonte/MG, em face da União Federal, com a Ação Ordinária
(AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, cumulada com PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE SEGURO GARANTIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA) no
0052162-91.2016.4.01.3800 (fls. 3908 – 3940)
 Diante das decisões proferidas na referida Ação Ordinária, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte, unidade de jurisdição do
domicílio fiscal da ARCELORMITTAL, através do Despacho Decisório no
621/2017 – DRF/BHE (fls. 3878 a 3881), de 10/05/2017, embasado no
respectivo Relatório Fiscal (fls. 3883 a 3901), reconheceu que o direito
creditório da interessada, relativo aos créditos do Reintegra, no 4o
trimestre de 2011, soma R$ 9.218.962,20, e não R$ 1.311.446,81, como
havia sido consignado no Despacho Decisório no 116014699.
 Diante das conclusões firmadas pelo Despacho Decisório no 621/2017, a
ARCELORMITTAL adotou as seguintes medidas: i) na via administrativa,
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 3816 a 3951); ii) na via
judicial, dentro da própria Ação Ordinária no 0052162-91.2016.4.01.3800,
apresentou nova petição enumerando os motivos pelos quais discorda do
Despacho Decisório no 621/2017, bem como apresentou outros pedidos
ao Juízo (fls. 3956 a 3970),
 O cotejamento dos documentos que questionam na via administrativa e
judicial as conclusões do Despacho Decisório no 621/2007 revela que eles
possuem o mesmo objeto. Além disso, ainda é possível notar que
observam praticamente a mesma linha de raciocínio e argumentação,
visando o reconhecimento do direito creditório pleiteado em sua
integralidade.
 Destarte, no que tange ao mérito do direito creditório pleiteado pela
interessada e não reconhecido pelo Despacho Decisório no 621/2017, da
DRF em Belo Horizonte/MG, observo que os processos administrativo e
judicial tratam rigorosamente do mesmo objeto.

Fl. 4064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
6
Conclui pela Concomitância entre o Processo Administrativo Fiscal e o Processo
Judicial, verificando o mesmo objeto e cita parecer Normativo COSIT PN no 7/2014 e Súmula CARF
no 1, além do Artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830/80, votando pelo não conhecimento da
manifestação de Inconformidade;

4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Inicialmente a Recorrente pontua que ocorreu Mudança de Critério Jurídico, com
violação direta do artigo 146 e 149 do CTN, devendo os novos fundamentos serem afastados e
restabelecido o crédito, citando julgados do CARF e posições de autores.
Repisa os questionamentos quanto as Infrações D – Nota Fiscal fora do período e
Infração X – Não comprova direito ao Reintegra.
Solicita a suspensão do presente até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no
0052162-91.2016.4.01.3800.;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma.

II – DAS PRELIMINARES
A Recorrente aponta Nulidade do Despacho Decisório por entender que houve
ofensa aos artigos 146 e 149 do CTN, aqui reproduzidos:
Artigo 146
A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
7
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
Contudo, não assiste Razão à Recorrente quanto à alegação de Nulidade.
Como se verifica no Despacho Decisório no 621/2017 ocorreu a Revisão de Oficio
em função das alegações constantes da Ação Judicial de no 0052162-91.2016.4.01.3800, acostada
aos autos, conforme disposto elencado:
A Lei no 9.784, de 29/01/99, assim dispõe sobre a anulação e a revisão dos atos
administrativos:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
8
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou
circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção
aplicada.”
Percebe-se que a Revisão de Ofício como consequência da citada Ordem Judicial
teve amparo na Legislação Cogente.

Regina Helena Costa, em seu trabalho Curso de Direito tributário, leciona sobre o
artigo 146 do CTN:
“Do exame do dispositivo extraem-se duas normas: a) é possível a aplicação de
novo sentido a uma norma, em razão da modificação dos critérios jurídicos na sua
interpretação, com eficácia retroativa, a fatos geradores ocorridos anteriormente
a tal modificação; e b) no entanto, em relação a um mesmo sujeito passivo, tal
modificação somente será aplicável a fatos ocorridos após sua introdução, isto é,
veda-se a eficácia retroativa mencionada na primeira norma.”

Ora, depreende-se claramente que não houve incidência contrária ao disposto no
Artigo 146.
Em seu nenhum momento dos Despachos Decisórios foi apresentado que a
Recorrente teria um Crédito e depois transformou-se em inconsistência.
No primeiro Despacho Decisório foram identificadas as seguintes Inconsistências:

1 – Nota Fiscal não confirmada
2 – Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
3 – Nota Fiscal fora do período de vigência do Reintegra
4 – Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
5 – Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
6 – Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta
7 – Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
8 – Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
9

Após a Revisão de Ofício, foram mantidas as seguintes Inconsistências:

INFRAÇÃO A: Nota fiscal não confirmada;
INFRAÇÃO B: Nota fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra;
INFRAÇÃO D: Nota fiscal fora do período de vigência do Reintegra.

O comparativo entre os dois quadros de inconsistência percebe-se que não ocorreu
nenhuma inovação por parte do novo Despacho Decisório, pois as infrações citadas, A, B, D estão
descritas no quadro inicial, derrubando por terra os argumentos de inovação bradados pela
Recorrente. Além do mais, as letras apontadas são mera referência como índices para identificar a
infração cometida.

Por exemplo, uma Nota Fiscal não aceita por estar com data de saída forma do
Trimestre do Pedido continuou como inconsistência em todos os momentos da análise.

Diante do exposto, rejeito as alegações de nulidade delineadas pela Recorrente.

III – MÉRITO

A Decisão de Piso relatou em seu voto a existência de Concomitância entre o
Processo Administrativo Fiscal e o Processo Judicial, verificando o mesmo objeto e cita parecer
Normativo COSIT PN no 7/2014 e Súmula CARF no 1, além do Artigo 38, parágrafo único da Lei no
6.830/80, votando pelo não conhecimento da manifestação de Inconformidade.
Percorrendo as informações da Petição Inicial da Recorrente verifica-se que suas
alegações no processo judicial são reproduzidas na manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário.
Em seus Pedidos a Autora da Ação Judicial requer, dentre outros:
IV – Ao final, seja julgada procedente a presente ação, para reconhecer a
completa insubsistência do PTA de crédito n° 10680.921604/2016-82 (PTA's de
débito n° 10920.909261/2016-34 e 10783.914810/2016-12) com sua consequente
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
10
anulação, acarretando a homologação da compensação apresentada até o limite
do crédito.
Como se observa, o número do presente processo consta literalmente no item IV do
Pedido da Recorrente.
Além do mais, como bem pontuado pela Delegacia de Julgamento em seu voto (fls.
011 – 012), a empresa peticionou enumerando os motivos pelos quais discorda do despacho
Decisório no 621/2017 (último), bem como elencou outros pedidos ao Juízo (fls. 3956-3970)
ISTO POSTO, a Autora pleiteia o seguinte:
a) tendo em vista a redução do crédito tributário a Autora requer a concessão do
prazo de 10 dias para juntar aos autos a nova apólice;
b) quanto as notas fiscais glosadas inicialmente como infrações A e B, nos termos
dos arts. 146 e 149 do CTN, deve a ação ser julgada procedente para declarar a
nulidade do despacho decisório, na medida em que o critério jurídico não pode ser
alterado no curso do processo judicial;
c) quanto a infração D e as notas fiscais glosadas por tal motivo, trata-se de
matéria de direito, ou seja, deve este MM. Juízo decidir se o benefício se aplica a
partir das exportações efetivamente realizadas ou a partir da emissão da nota
fiscal de exportação. Sendo a decisão no sentido de entender que o benefício se
aplica às exportações efetivamente efetivadas (e no momento desta efetivação), o
que parece mais lógico, jurídico e razoável na visão da Autora, a ação deve ser
julgada procedente, com o cancelamento também das notas fiscais atreladas a
esta infração;
d) Ad argumentandum, se mantidas as mudanças de critério jurídico
implementadas pelo despacho anexado aos autos às fls. 684/711, mesmo em
detrimento dos arts. 146 e 149 do CTN, REQUER A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
para demonstrar que a Infração B ("transformada em Infração X") não tem
sentido em existir, pois a empresa manufaturou os produtos exportados, mas o fez
por outros estabelecimentos de sua titularidade.
Aproveitando a prova pericial, a empresa deseja demonstrar que as notas fiscais
glosadas na Infração D (inclusive as que estavam originalmente na infração A)
tiveram suas exportações efetivadas quando já estava vigente o benefício do
REINTEGRA
A Decisão de Piso discorreu também:
 O cotejamento dos documentos que questionam na via administrativa e
judicial as conclusões do Despacho Decisório no 621/2007 revela que eles
possuem o mesmo objeto. Além disso, ainda é possível notar que
observam praticamente a mesma linha de raciocínio e argumentação,
visando o reconhecimento do direito creditório pleiteado em sua
integralidade.
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921504/2016-82
11
 Destarte, no que tange ao mérito do direito creditório pleiteado pela
interessada e não reconhecido pelo Despacho Decisório no 621/2017, da
DRF em Belo Horizonte/MG, observo que os processos administrativo e
judicial tratam rigorosamente do mesmo objeto.
Como é cediço, coisa julgada a ser proferida no âmbito da Justiça não pode ser
alterada administrativamente.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 1, Vinculante, dispõe:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Pelo exposição apresentada, fica clara a existência da Concomitância entre o
Processo Administrativo e o Processo Judicial.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações sobre o mérito da causa em razão da aplicação da Súmula CARF no 01
e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 4070
DF CARF MF
Original